Tribunal: TJDFT
Processo: 0724985-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO LIMINAR. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIDA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO PREENCHIDOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A controvérsia cinge-se na verificação da existência dos requisitos objetivos para a concessão da tutela de urgência.
2. A tutela de urgência pressupõe a demonstração, de forma simultânea, da plausibilidade do direito invocado e do perigo da demora no julgamento da ação (art. 300 do CPC).
3. No caso, da leitura do caderno processual depreende-se que a pretensão da Agravante é controversa, sendo necessária a consecução dos atos processuais e o estabelecimento do contraditório para verificação dos fatos alegados, bem como, do direito invocado, o que impede, neste átimo processual, a verificação da probabilidade do direito.
4. Agravo de Instrumento desprovido. Decisão mantida.